Tribunal: TJES
Processo: 5001239-96.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-96.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUARDSON PASSOS OTT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001239-96.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
LUARDSON PASSOS OTT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LAUDO MÉDICO QUE EXPRESSA O CARÁTER DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à cobertura do procedimento solicitado pelo consumidor e ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Requerente, ora Recorrido, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

(2). De início, não há que se falar em intempestividade do recurso, tendo em vista a ciência da intimação eletrônica em momento posterior à data da publicação em diário eletrônico, sendo certo que, nos termos da jurisprudência consolidada do C.STJ, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Por isso, em consonância com a certidão expedida pelo Juízo
a quo
(que atestou a tempestividade do recurso), afasto a preliminar ora arguida pelo Recorrido.

(3). Quanto à arguição de incompetência apresentada pela Recorrente, destaco que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). No que se refere à falha discutida nos autos, observo que a controvérsia repousa quanto à regularidade da recusa dispensada pela Recorrente quanto ao procedimento cirúrgico solicitado pelo Recorrido, sob fundamento de não cumprimento de prazo de carência, ao passo que se afirma
in casu
o caráter de urgência do referido procedimento.

(5). Em análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, haja vista que há indicação expressa por parte do médico responsável pelo acompanhamento do Recorrido de que o paciente apresenta “quadros de urgência hipertensiva e dor torácica associada”, apontando ainda a existência de “estenose grave da artéria renal esquerda”, tudo a corroborar o caráter de urgência do procedimento em comento, circunstância que demanda o afastamento do prazo de carência contratual, nos termos da Súmula 597 do STJ.

(6). Nesse sentido, entendo que a recusa dispensada pela Recorrente
in casu
consubstancia flagrante abusividade, razão pela qual pertinente a obrigação de fazer fixada pelo Juízo
a quo
, bem como a condenação da Recorrente em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido.

(7). Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)